Tribunal: CARF
Processo: 10235.000575/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000575/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.396 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ELBER JOSÉ CARVALHO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Uma vez que o contribuinte não comprovou a efetiva retenção do valor do
imposto de renda compensado na sua Declaração de Ajuste Anual, mantém-se
a glosa efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000575/2010-11
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.396 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000575/2010-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se à Notificação de Lançamento de no 2008/792605883437353, de
fls. 4/7, ano-calendário 2007, exercício 2008, com o lançamento nos termos abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário Cód. DARF Valores em Reais (R$)

Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
0,00
Multa de ofício (passível de dedução)

0,00
Juros de mora (calculados até 30/04/2010)

0,00
Imposto de Renda Pessoa Física (sujeitos a multa de mora)
0211
4.018,44
Multa de Mora (não passível de redução)

803,68
Juros de mora (calculados até 30/04/2010)

838,24
Crédito Tributário Apurado
5.660,36

O lançamento teve origem na revisão da Declaração de Ajuste Anual de no
02.02.009.802, correspondente ao ano-calendário acima referido.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.
5), a autoridade fiscal lançadora constatou, pela análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, bem como das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, compensação indevida do imposto de renda
retido na fonte declarado - glosa de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte (IRRF), no valor de R$4.018,44,
O Fisco informou ainda que o contribuinte não comprovou o direito à referida
compensação, uma vez que não apresentou o correspondente comprovante de
rendimento e nem qualquer outro documento de vínculo com a fonte pagadora
declarada.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado da Notificação em questão em 15/4/2010, conforme AR
– Aviso de Recebimento dos CORREIOS de fl. 16, e apresentou impugnação em
22/4/2010, conforme carimbo de fl. 1, com anexos de fls. 3/9, com os seguintes
argumentos:
– ainda que uma declaração de rendimentos seja apresentada com falhas, erros ou
incorreta, não lhe pode ser negado o desconto simplificado de 20 % (vinte por cento), a
que todo contribuinte tem direito, portanto não pode existir glosa integral; e
- não reconheço e não consta nos manuais de preenchimento fornecido pela própria
Receita Federal a obrigatoriedade de anexar comprovantes de rendimentos e/ou de
vínculo com a fonte pagadora.
Finaliza sua defesa solicitando a anulação da Notificação em tela, em razão dos
argumentos acima mencionados.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Uma vez que o contribuinte não comprovou a efetiva retenção do valor do imposto de
renda compensado na sua Declaração de Ajuste Anual, mantém-se a glosa efetuada.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.396 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000575/2010-11

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, não ter qualquer comprovante relativo às retenções cuja
compensação é pleiteada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal estipulado pelo art.
15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, motivo pelo qual dela tomo
conhecimento para exame das razões trazidas pelo contribuinte.
O lançamento trata de glosa de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte declarado, em razão de o contribuinte não ter comprovado o direito à referida
compensação, uma vez que, segundo a autoridade lançadora, não apresentou o
correspondente comprovante de rendimento e nem qualquer outro documento de
vínculo com a fonte pagadora declarada.
Por seu turno, o contribuinte solicita a anulação da Notificação em questão,
argumentando que não lhe pode ser negado o desconto simplificado de 20 % e que
desconhece que esteja obrigado a anexar comprovantes de rendimentos e/ou de vínculo
com a fonte pagadora.
Quanto ao desconto simplificado de 20%, aplicável ao modelo simplificado da
declaração, verifica-se dos autos que não procede a reclamação do contribuinte, pois o
lançamento fiscal efetuado manteve a aplicação deste desconto, conforme se verifica
pela tabela de cálculo (Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido) constante da
página 3 (três) da referida Notificação (fl. 6).
No que se refere a anexar à Declaração de Ajuste Anual comprovantes de rendimentos
e/ou de vínculo com a fonte pagadora, é bem verdade que não há obrigatoriedade. No
entanto, quando regularmente intimado pela Fiscalização, o contribuinte fica obrigado a
apresentar os documentos que deram base para o preenchimento de sua Declaração de
Ajuste Anual, nos termos do contido no Decreto no 3.000/99 (RIR - Regulamento do
Imposto de Renda).
O § 2o do artigo 87 do RIR/99 dispõe que “O imposto retido na fonte somente poderá
ser deduzido na declaração de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o
disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art.
55)”.
No presente caso, ao comparar os dados constantes da declaração apresentada pelo
contribuinte com aqueles constantes do sistema informatizado da RFB, a autoridade
fiscal lançadora verificou divergência de informações, razão pela qual, corretamente,
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.396 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000575/2010-11

intimou regularmente (fl. 3) o contribuinte a apresentar o correspondente comprovante
de rendimentos.
Cumpre ressaltar que, nos termos do contido no § único do artigo 836 do RIR/99 e do §
único do artigo 142 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966), a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Considerando tudo o que consta dos autos, bem como todo o acima exposto e ainda o
fato de que nenhuma prova a favor do contribuinte foi apresentada na impugnação, não
há como acolher os argumentos defensórios apresentados, razão pela qual mantenho a
glosa de IRRF efetuada.
Conclusão
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário em
questão.
É o Voto.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 45
DF CARF MF
Original